Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Processo : 0721267-20.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de distribuição do feito por dependência, nos seguintes termos: “Ao contrário do afirmado na inicial, a sentença do MS 0709968-60.2018.8.07.0018 enfrentou o mérito e foi objeto de recurso, mantido pela Superior Instância, com trânsito em julgado em 28/05/2020. De outra parte, como se sabe, proferida a sentença de mérito, encerra-se a conexão e, portanto, a prevenção, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC.” A agravante salienta que, embora o CPC não preveja expressamente o manejo de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, o col. STJ entendeu pela possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, daquele diploma. Alega que, ao contrário do afirmado na r. decisão combatida, o mandado de segurança n. 0709968-60.2018.8.07.0018 foi extinto sem julgamento do mérito, o que, por força do disposto no art. 286, inc. II do CPC, implica na distribuição por dependência a (nova) ação em que for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Anota que tanto o mandado de segurança quanto a presente ação anulatória visam afastar a cobrança de ITBI complementar exigido sobre a transmissão de imóveis, em virtude da imunidade que acoberta essa operação, nos termos do art. 156, §2o, inc. II da Constituição Federal e arts. 36, inc. I e 37, §1o do CTN. Relata que a segurança no mandamus foi denegada, sob o fundamento de que “a declaração do direito à imunidade tributária referente ao ITBI também depende da aferição dos documentos que comprovem qual é a atividade preponderante da empresa (Lei Distrital 3.830/2006 c/c Decreto 27.576/2006).”, de modo que, “não há qualquer ilegalidade no ATO DECLARATÓRIO No 469/2018 que reconheceu apenas a suspensão parcial da incidência do ITBI, sendo que a preponderância da atividade da impetrante será aquilatada nos moldes da previsão do artigo 37 do Código Tributário Nacional, ou seja, após decorridos 24 meses do registro imobiliário dos bens constantes do ato.” Argumenta que o houve provimento definitivo ao tema, mas somente a assertiva de que não seria possível confirmar se a empresa agravante faria jus à benesse, uma vez que não transcorrido o prazo de dois anos da aquisição da propriedade. Informa que a Ilma. Desembargadora relatora da apelação interposta na ação mandamental pontuou que o direito líquido e certo deveria ter sido demonstrado no momento da impetração, o que não ocorreu. Assevera que doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a decisão proferida em mandado de segurança, quando fundamentada na ausência de provas para caracterização do direito líquido e certo, não adentra ao mérito e, por conseguinte, não faz coisa julgada material. Aponta que o periculum in mora decorre da possibilidade de levantamento do montante de R$ 1.794.265,24, depositados pela agravante em conta vinculada ao d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos autos do mandado segurança, o qual foi julgado sem conclusão acerca da exigibilidade/inexigibilidade do crédito tributário. Afirma que, por se tratar do mesmo tributo, pleiteia na anulatória a transferência desse depósito para a ação de conhecimento, a fim de que os valores permaneçam servindo para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, inc. II, do CTN. Pugna pela tutela provisória recursal para reconhecer a prevenção da 7a Vara da Fazenda Pública para julgar a presente anulatória, em razão do julgamento sem mérito do mandado de segurança n. 0709968-60.2018.8.07.0018. É o relatório. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC. Quanto ao pedido liminar, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Vejamos o regramento da distribuição por dependência das causas de qualquer natureza: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. (Negritado) Por sua vez, acerca da conexão, o art. 55, § 1o, do CPC, assim dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Todavia, diz a Súmula 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Com efeito, a situação se amolda nas previsões supracitadas, porquanto sentenciado o processo da primeira ação proposta, em que o juízo procedeu à análise atendo-se aos limites do pedido inicial. Assim, ainda que as ações possuam o mesmo pedido, denotando conexão, na espécie configuram-se as ressalvas expostas alhures, não permitindo a distribuição por dependência de ação no juízo prevento para julgamento simultâneo, na forma prevista no art. 58, do CPC. Nesse sentido, precedentes julgados neste eg. Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. ART. 55, §1o, CPC. 1. Apesar da existência de conexão entre as ações, deve ser aplicado no presente caso a parte final do §1o do Art. 55 do CPC, in verbis: Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 2. Eis o entendimento da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 3. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o juiz suscitado para processar e julgar o processo originário.” (CCP 0715622-19.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Câmara Cível, julgado em 23/01/2018, DJe 26/01/2018) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF E 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. 1. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado. 2. Declarou-se competente o juízo suscitado, da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. (CCP 0700604-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, julgado em 24/05/2018, PJe 01/06/2018) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETROVENDA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREVENÇÃO. SENTENÇA PROLATADA EM UM DOS FEITOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 235/STJ. ARTIGO 55, §1o, DO CPC. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Conforme enunciado de Súmula no 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 2. Nos termos do artigo 55, §1o, do CPC, "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". 3. Se não há mais possibilidade de julgamento conjunto, porque uma das ações já foi decidida, não há qualquer razão lógica ou jurídica para a reunião das ações conexas, de modo que não haverá a modificação da competência no presente caso. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (CCP 0722298-46.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, julgado em 25/3/2019, DJe 5/4/2019) Destarte, considerando que uma das ações foi sentenciada, não há falar, prima facie, em distribuição por dependência de processos no juízo prevento. Noutro giro, verifico numa análise perfunctória, apropriada para este momento processual, que o mandado de segurança n. 0709968-60.2018.8.07.0018 não foi extinto sem julgamento do mérito, como defende a agravante. Da análise do writ, observo que foi denegada a segurança na origem, expressamente com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC[2]), tendo a r. sentença sido mantida em grau recursal[3], inclusive com o trânsito em julgado[4]. A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão do mandamus: “[...] o texto constitucional não pode ser interpretado de forma isolada, pelo contrário, deve estar em sintonia com as normas infraconstitucionais sobre a matéria. Assim, não deve incidir o ITBI sobre os bens utilizados na formação do capital social da pessoa jurídica, desde sejam de valor menor ou igual àquele que se pretende integralizar. Isso porque o artigo 156, § 2°, II, da Constituição Federal impede a incidência do referido imposto somente sobre o valor necessário à integralização da cota do capital social. Todavia, haverá incidência do tributo sobre o valor que excede o limite do capital a ser integralizado. De fato, não é razoável que se pretenda aportar ao capital da social da pessoa jurídica um valor abaixo da avaliação do imóvel, sem que sobre essa diferença não incida o imposto de transmissão. Assim, ao contrário do que afirma a Apelante, a não incidência do ITBI deve recair somente sobre o patrimônio efetivamente transferido para a formação do capital social da pessoa jurídica, tendo em vista que a imunidade constitucional não se reveste de caráter amplo e irrestrito”. (Negritado) Aqui, sobreleva consignar que o direito postulado pela agravante é objeto do RE 796.376, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, no qual foi reconhecida a repercussão geral (Tema 796 - Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado). Por esse motivo, foi pontuado no v. acórdão mencionado que “Malgrado o julgamento do RE 796.376/SC, sob o regime da repercussão geral, não tenha sido concluído, a Apelante optou pela estreita via do mandado de segurança, de modo que o direito líquido e certo deveria ter sido demonstrado no momento da impetração, o que não ocorreu. Desse modo, a Apelante não tem direito à imunidade do ITBI na forma pretendida, mas apenas sobre o valor da parte necessária à integralização do capital social”. Nesse contexto, descabida a distribuição da anulatória por dependência, com fulcro no art. 286, inc. II do CPC. Ante o exposto, à míngua da probabilidade do direito, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66600297 na origem – processo n. 0704295-18.2020.8.07.0018 [2] Id. 25380152 na origem – processo n. 0709968-60.2018.8.07.0018 [3] Id. 65776815 na origem – processo n. 0709968-60.2018.8.07.0018 [4] Id. 65776835 na origem - processo n. 0709968-60.2018.8.07.0018